Tribunal: TJBA
Processo: 0500448-51.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500448-51.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
NUNGI SANTOS E SANTOS

APELADO: MARINA RODRIGUEZ ALONSO

Advogado(s)
:
ALICE BAHIA SINAY NEVES, JOAO PAULO SAMPAIO TELES, IURI MATTOS DE CARVALHO, ROBERTO SILVA SOLEDADE, TARCISIO MENEZES OLIVEIRA, ADRIANO D ALMEIDA MAGALHAES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
.
VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de embargos de declaração
opostos em face do acórdão que, por
unanimidade
,
deu

parcial

provimento
à

apelação
interpos
ta
pel
o

embargado, acolhendo a impugnação ao pedido de gratuidade
.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência de
algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Na hipótese em apreço, inexiste
omissão
no acórdão,
haja vista que foram enfrentadas, de maneira expressa e coerente, as teses suscitadas pel
a
embargante
a respeito do
acolhimento da impugnação ao

pedido de gratuidade.

4
.
Nesse
contexto, constata-se o mero intuito d
a
embargante em rediscutir a matéria já julgada,
visando a alteração do entendimento adotado pela turma julgadora,
o que não é cabível na via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO

5
. Embargos de declaração não acolhidos.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500448-51.2018.8.05.0039
, em que figuram como embargante MARINA RODRIGUEZ ALONSO e embargado MUNICIPIO DE CAMACARI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

JR18